Tribunal: STF
Processo: RE 78510
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-18
Data de publicação: 1974-10-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL PREVISTA NO ART. 31 DO DECRETO N. 24.150/34. II.
FIXADOS OS LOCATIVOS EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DA LOCADORA, NÃO
HÁ QUE FALAR EM DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, DE 1939. III. ADOTADA AQUELA ESTIMATIVA, TORNARAM-SE
DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NÃO DOS LAUDOS, CUJOS VALORES NÃO FORAM
ACEITOS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO. IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.